Tribunal: TJDFT
Processo: 0006354-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL DE ACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deve ter especial relevância, principalmente se corroborada por outras provas produzidas nos autos.
2. O reconhecimento pessoal do acusado realizado na delegacia, aliado aos depoimentos produzidos em juízo, constituem meio de prova apto a ensejar a condenação do acusado.
3. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo e ausente prova em contrário.
4. Apelação conhecida e desprovida.